Tribunal: TJES
Processo: 5016953-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016953-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA BARROS SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5016953-45.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANGELA MARIA BARROS SILVA e BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM ANUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira (banco de origem) contra sentença que a condenou, solidariamente com o banco de destino, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) em razão de transferência não autorizada de domicílio bancário de benefício previdenciário (INSS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira de origem possui legitimidade passiva para figurar na lide; e (ii) saber se o banco de origem cometeu ato ilícito passível de indenização por danos morais em caso de portabilidade processada diretamente no sistema do INSS.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que a causa de pedir também envolve movimentações financeiras ocorridas na conta mantida junto ao recorrente.

No mérito, a prova documental (extrato do INSS) demonstra que a alteração do domicílio bancário foi processada e efetivada diretamente no sistema da autarquia previdenciária.

A instituição financeira de origem não detém ingerência ou poder de bloqueio sobre portabilidade registrada na fonte pagadora, cabendo a responsabilidade pela recepção e administração do benefício unicamente ao banco de destino.

Ausente o nexo causal e o ato ilícito por parte do banco recorrente, deve ser afastada sua responsabilidade civil e a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos em face do recorrente.

Tese de julgamento:
A instituição financeira de origem não responde por danos decorrentes de portabilidade de benefício previdenciário processada diretamente perante o órgão pagador (INSS), ante a ausência de ingerência sobre o processamento do ato.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI e VIII;

Lei 13.105/2015 (CPC), art. 373, I;

Código Civil, arts. 186, 405, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

Súmula 362/STJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ANGELA MARIA BARROS SILVA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16770342):
“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e na Lei Federal nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer e
CONDENAR
o
Banco Mercantil do Brasil
na obrigação de: a)
Restabelecer o domicílio bancário
do benefício previdenciário (NB: 204.154.746-9) da Requerente para o
Banco Bradesco S.A.
(Agência: 485, Conta: 24324-8). b)
Repassar integralmente
para a conta do Bradesco todos os valores do benefício previdenciário que foram creditados no
Banco Mercantil
e que ainda não foram disponibilizados ou sacados pela Requerente.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e
CONDENAR
os Requeridos,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
e
BANCO BRADESCO S.A.
, solidariamente, a pagar à Requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.Arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
”.

Em sede recursal (ID 16770346), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A. reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito praticado. Por essa razão, pleiteia a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados em face da recorrente e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida BANCO MERCANTIL DO BRASIL e parte autora apresentaram contrarrazões (ID 16770356 e 16770357).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão da parte autora não se restringe apenas à portabilidade da conta bancária de seu benefício previdenciário. O pedido também abrange a reclamação de movimentações financeiras, especificamente, uma transação via Pix.

A parte autora apresenta nos autos extrato bancário emitido pela própria instituição financeira recorrente (ID 16768667), o que atrai, de forma inequívoca, a legitimidade passiva da instituição para figurar nesta demanda.

Outrossim, a discussão sobre a responsabilidade civil da instituição recorrente confunde-se com o mérito da lide e será analisada em conjunto com ele, no momento da decisão final.
Rejeito a preliminar
.

No mérito,
com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre a parte autora e as requeridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Pois bem. Acertadamente, o Juízo a quo não acolheu o pedido autoral referente a transação reclamada na lide, reconhecendo a ausência de elementos probatórios que demonstre a transação via PIX alega na inicial. Tendo a parte autora, ora recorrida, não logrado em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC, resta afastada a conduta ilícita imputada ao recorrente.

No que tange à portabilidade do domicílio bancário do benefício previdenciário, ouso divergir do entendimento da r. sentença no ponto em que fixou a solidariedade e o dever de indenizar por dano moral.

É de se notar, de um lado, que o juízo
a quo
acertou ao determinar o restabelecimento do
status quo ante
dos depósitos previdenciários para a conta originária, por ausência de prova documental de anuência expressa da autora quanto à portabilidade.

Contudo, a responsabilidade do recorrente se limita à mera gestão do pagamento até a data da alteração cadastral, não detendo ingerência sobre o processamento e a autorização da transferência do domicílio bancário do benefício. O recorrente, enquanto instituição de origem, não tem o poder de bloquear uma portabilidade registrada na fonte pagadora.

Com efeito, o Extrato de Pagamento do Benefício/Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS (fonte primária oficial), juntado pela própria autora (I
D
16768668, pág. 9), demonstra que a alteração cadastral para a nova instituição financeira (Banco Mercantil do Brasil S.A.) foi processada e efetivada diretamente no sistema do INSS.

Este registro confirma que a mudança na base de dados do órgão previdenciário foi concluída, o que corrobora com o entendimento de que a responsabilidade pela alteração não é do Banco Bradesco S.A., ora recorrente, em consonância, inclusive, com os fatos narrados na defesa do corréu Banco Mercantil.

Assim, afasta-se a responsabilidade do banco de origem pela consumação da portabilidade. A responsabilidade pela recepção e administração do pagamento do benefício recai unicamente sobre o Banco Mercantil do Brasil S.A., na qualidade de instituição financeira de destino e pagadora.

Portanto, diante da ausência de ato ilícito por parte do recorrente, não há de ser condenado no caso em tela, de modo a afastar o dever de indenizar a título de dano moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, o que impõe a improcedência dos pedidos autorais em face desse.

Assim, impõe-se a exclusão da responsabilidade do recorrente quanto ao dever de indenizar por danos morais decorrentes do evento de portabilidade, razão pela qual reformo a r. sentença neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 16770342, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais em face do recorrente BANCO BRADESCO S.A. e mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo: 5016953-45.2025.8.08.0012

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O presente voto diverge do entendimento do duto Juiz Relator por considerar que a instituição financeira de origem integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na segurança de transações que afetam o domicílio bancário de seus clientes. A portabilidade de benefício previdenciário sem a devida anuência da consumidora, tratando-se de verba alimentar, configura dano moral
in re ipsa
. A manutenção da sentença de primeiro grau revela-se adequada aos princípios da proteção ao consumidor hipossuficiente.
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira (banco de origem) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a, solidariamente com o banco de destino, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em decorrência de transferência não autorizada de domicílio bancário para recebimento de benefício do INSS
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco de origem (recorrente) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento de serviços bancários
; e (ii) saber se o desvio de verba de natureza alimentar sem consentimento da beneficiária gera dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, uma vez que a instituição recorrente era o domicílio bancário original da recorrida e integra a relação jurídica de consumo na qualidade de prestadora de serviços, sendo parte essencial para o restabelecimento do
status quo ante
.

4. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art.
14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço
.

5.
O banco de origem tem o dever de zelar pela segurança das contas mantidas sob sua administração, sendo corresponsável por transferências e portabilidades processadas sem a prova cabal da anuência livre e informada do consumidor
.

6.
A privação ou dificuldade de acesso a recursos destinados à subsistência (verba alimentar), decorrente de falha operacional, ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana e configurando dano moral
in re ipsa
.

7.
O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido
. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995. 10. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art.

55 da Lei 9.099/1995
.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira de origem responde solidariamente por danos decorrentes de portabilidade de benefício previdenciário realizada sem o consentimento livre e informado do consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços (art. 7º, parágrafo único, CDC). 2. A transferência indevida de verba alimentar essencial à subsistência configura falha no serviço apta a gerar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal